Tribunal: STF
Processo: HC 112593
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. 



    1. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.